Tribunal: STF
Processo: ARE 1308789
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO — DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de anulação de ato de compensação de benefícios previdenciários. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 40, parágrafos 2º e 5º, da Constituição Federal. Discorrendo sobre pensão especial por morte em serviço, afirma inconstitucional a não limitação do valor, somado ao da pensão previdenciária, ao da remuneração do servidor enquanto vivo. Alude ao decidido no recurso extraordinário nº 241.925. 
    2. Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    In casu, a Autora, ora Apelada, teve reconhecida judicialmente sua condição de beneficiária da pensão previdenciária decorrente da morte de seu pai, por meio do processo nº 2007.001.089495-3 já transitado em julgado, onde foi reconhecida sua condição de filha incapaz. 
    Ainda, in casu, é incontroverso o fato de que o de cujus, seu pai, instituidor do benefício, faleceu em virtude de acidente em serviço. 
    Portanto, cediço o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo acima transcrito, para concessão da pensão especial, sendo manifesta a ilegalidade e arbitrariedade do ato administrativo que a indeferiu. 
    Não prospera o argumento do Apelante de que a Apelada perdeu sua condição de beneficiária. Isto porque, na época do óbito de seu genitor, instituidor do benefício, vigia o artigo 29 da Lei Estadual nº 285/79, que regulava o Regime Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, que dispunha ser beneficiário, na condição de dependente do segurado, o filho maior, desde que inválido ou interditado, enquadrando-se aí a hipótese dos autos. In Verbis: 
    [...]
    Assim, sendo reconhecido, como dito acima, por meio de processo judicial, a incapacidade absoluta da Apelante e, portanto, o direito a percepção de pensão, esta só perde a condição de beneficiária se cessada a invalidez, o que não ocorreu. 
    Ainda, faz necessário asseverar que a pensão especial pleiteada possui natureza indenizatória, vez que se trata de pensão concedida pelo Estado aos beneficiários do policial civil falecido no exercício da atividade profissional ou em razão dela. 
    Já a pensão previdenciária, por sua vez, possui caráter contributivo e é devida, no caso de morte, aos dependentes dos segurados da Previdência Social. 
    Verifica-se, portanto, que as pensões especial e previdenciária possuem naturezas diversas, razão pela qual é possível a cumulação de tais benefícios. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estadual, in verbis: 
    [...]
    Divergir do Tribunal de origem quanto á natureza da pensão especial demandaria reanálise da legislação de regência. Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado o mandado de segurança a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise do Lei estadual nº 285/1979. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio recurso ordinário. Confiram com a seguinte ementa: 
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE PARCELA DO AUXÍLIO-INVALIDEZ. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.042.145, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de agosto de 2017). 
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Férias não gozadas a critério da Administração. Indenização. 4. Decreto n. 3.044/1980 (Estatuto dos Policiais Civis) do Estado do Rio de Janeiro. Necessidade de análise e interpretação de legislação local. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 5. Jurisprudência do STF no sentido de que é assegurada ao servidor a conversão de férias não gozadas em indenização, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 731.224, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de março de 2013). 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator